Tribunal: TJSP
Processo: 2024008-02.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bem do executado. Tentativas frustradas de citação do devedor no endereço constante do contrato e demais indicados pelo exequente. Aplicação do art. 830 do CPC. Questão de ordem, diante dos indícios de que o executado tenta se esquivar do ato citatório. Desnecessário esgotamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bem do executado. Tentativas frustradas de citação do devedor no endereço constante do contrato e demais indicados pelo exequente. Aplicação do art. 830 do CPC. Questão de ordem, diante dos indícios de que o executado tenta se esquivar do ato citatório. Desnecessário esgotamento de tentativas de localização. Medida própria de cautela apta e necessária, no caso concreto, a garantir a efetividade do processo executório. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.